Tribunal: TJDFT
Processo: 0755806-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS PARTICULARES E AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. SEGURANÇA DENEGADA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído à administração pública distrital e à banca examinadora de processo seletivo para o cargo de Professor de Educação Básica. A impetrante afirma possuir diagnóstico médico de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, postulando sua inscrição na condição de pessoa com deficiência. A banca, após avaliação biopsicossocial, indeferiu o enquadramento, direcionando-a às vagas de ampla concorrência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de a impetrante ser enquadrada como pessoa com deficiência em concurso público, diante da avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divergência entre os laudos particulares apresentados e o parecer técnico produzido pela banca examinadora revela a necessidade de prova pericial, cuja produção é incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito alegado.
4. A avaliação oficial da banca goza de presunção de legitimidade e somente poderia ser afastada mediante produção de prova técnica, o que não se admite no rito mandamental.
5. A controvérsia não reside na aplicação da Lei 12.764/2012, mas na incompatibilidade entre as conclusões técnicas existentes, exigindo dilação probatória.
6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal indicam que, havendo dissenso técnico sobre a condição de deficiência, a discussão deve ser solucionada em procedimento que comporte instrução probatória ampla.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança denegada, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009, c/c art. 485, inc. VI, do CPC/2015. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A divergência entre laudo particular e avaliação da banca examinadora quanto à condição de pessoa com deficiência exige dilação probatória, inviável na via do mandado de segurança." "2. A presunção de legitimidade do laudo oficial impede seu afastamento sem prova técnica produzida em procedimento adequado."

Dispositivos relevantes citados: L. 12.016/2009, art. 6o, parágrafo quinto; CPC/2015, art. 485, inc. VI; L. 12.764/2012, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS n. 24.517/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 13/11/2018, DJe 21/11/2018. TJDFT, APC n. 0701928-37.2023.8.07.0011, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23/10/2024, DJe 14/11/2024.